Tribunal: STF
Processo: RE 104586
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-02
Data de publicação: 1986-05-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. I.C.M. INCLUSAO NO SEU CALCULO DA PARCELA
RELATIVA A MÃO-DE-OBRA PELA INSTALAÇÃO DE TOLDOS E COBERTURAS
METALICAS, QUANDO PELA INSTALAÇÃO A EMPRESA PAGA I.S.S. A
PREFEITURA. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PELA MUNICIPALIDADE.
INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 8., PARAGRAFO 2.,
DO DECRETO-LEI 406/68. PRECEDENTE DO S.T.F.. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291.
RECURSO NÃO CONHECIDO.